Tribunal: TJSP
Processo: 2010232-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu a liminar para obrigar as primeiras corrés (UNIESP S/A e UNIESP Mirassol) solidariamente a arcar com o pagamento, junto ao corréu Banco do Brasil S/A, das parcelas vincendas do FIES do autor, sob pena de arcarem com multa diária de R$ 500,00; bem como para determinar que a instituição financeira se abstenha de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que deferiu a liminar para obrigar as primeiras corrés (UNIESP S/A e UNIESP Mirassol) solidariamente a arcar com o pagamento, junto ao corréu Banco do Brasil S/A, das parcelas vincendas do FIES do autor, sob pena de arcarem com multa diária de R$ 500,00; bem como para determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome do autor em qualquer órgão de proteção ao crédito referente ao débito discutido na demanda. Inconformismo da ré UNIESP S/A. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, tendo em vista aparentar, nesta cognição sumária, ter o autor cumprido as exigências do contrato celebrado com a requerida. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010232-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante UNIESP S/A, é
agravado LUIZ EDUARDO TEIXEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010232-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20623
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum.
Decisão agravada que deferiu a liminar para obrigar as primeiras
corrés (UNIESP S/A e UNIESP Mirassol) solidariamente a arcar
com o pagamento, junto ao corréu Banco do Brasil S/A, das
parcelas vincendas do FIES do autor, sob pena de arcarem com
multa diária de R$ 500,00; bem como para determinar que a
instituição financeira se abstenha de incluir o nome do autor em
qualquer órgão de proteção ao crédito referente ao débito discutido
na demanda. Inconformismo da ré UNIESP S/A. Pretensão de
reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão.
Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, tendo em vista
aparentar, nesta cognição sumária, ter o autor cumprido as
exigências do contrato celebrado com a requerida. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o
agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 20623
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido pela UNIÃO
NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO UNIESP S/A em
razão de decisão interlocutória (fls. 246/247 do processo) que, em ação de
procedimento comum, deferiu a liminar para obrigar as primeiras corrés
(UNIESP S/A e UNIESP Mirassol) solidariamente a arcar com o pagamento,
junto ao corréu Banco do Brasil S/A, das parcelas vincendas do FIES do autor,
sob pena de arcarem com multa diária de R$ 500,00; bem como para
determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome do autor
em qualquer órgão de proteção ao crédito referente ao débito discutido na
demanda.
Irresignada, recorre a requerida UNIESP S/A, aduzindo,
em resumo, que a r. decisão agravada merece reforma, haja vista que o aluno
deixou de cumprir integralmente as obrigações contratuais, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010232-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20623
3
vislumbrando verossimilhança em suas alegações. Alega que o mencionado
descumprimento se dá em virtude da não observância aos termos da cláusula
terceira, itens 3.2 a 3.6 do mencionado contrato. A situação se confirma vez
que a agravada deixou de apresentar as provas que poderiam comprovar o
seu direito, não juntadas no processo, devendo ser reconhecida a ausência do
seu direito.
Afirma a agravante que o contrato firmado é claro ao
dispor que o descumprimento de qualquer das cláusulas acarretaria a
desobrigação da instituição de ensino ao pagamento do FIES (cláusula 3.7).
Foi o que ocorreu. Portanto, não há que se falar em obrigatoriedade no
pagamento, pois não atendidos os termos e condições contratuais por parte do
aluno, sob pena de violação ao artigo 476 do Código Civil.
Aduz a agravante, ainda, que ante a ausência de
verossimilhança nas alegações da parte agravada, bem como não
demonstrado seu direito, inexistem os requisitos necessários à concessão da
antecipação da tutela, devendo a decisão agravada ser reformada. Sustenta a
recorrente a irreversibilidade da tutela deferida, bem como que o MM. Juízo a
quo deveria se utilizar de medidas menos onerosas, como a expedição de
ofício para a suspensão da dívida até a resolução da lide.
A recorrente também informa a impossibilidade de
cumprir integralmente a obrigação, porque não possui qualquer dado,
documento ou informação a respeito de valores e prazos, tampouco possui
autonomia para solicitar referida documentação junto à instituição financeira,
pois vedada a entrega de informações a pessoa diversa daquela que
contratou, tendo em vista o sigilo bancário. Pede assim, a intimação do autor
para apresentar esses documentos e novo prazo para cumprimento da ordem,
sem qualquer imposição de multa. Como forma de pagamento das parcelas do
financiamento, requer a agravante o depósito judicial, pois o contrato firmado
entre o demandante e o agente financeiro previu, unicamente, o desconto de
valores na conta bancária do primeiro. Ocorre que, em muitos casos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010232-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20623
4
identificado o depósito de valores na conta do aluno, estes sacam a quantia,
desviando a finalidade, restando sem cumprimento a tutela deferida,
implicando em prejuízos irreversíveis à agravante.
Pugnou pela atribuição do efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento
ou não da tutela de urgência à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do
Código de Processo Civil. Assim, por ora, só se apreciam os pressupostos
necessários à concessão da medida antecipatória, bem sejam, a
verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha, no
tempo necessário, para assegurar o exercício do direito reivindicado.
Em que pesem os argumentos trazidos pela agravante,
razão não lhe assiste.
Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor
em sua inicial. Com efeito, em cognição sumária, aparenta o agravado ter
cumprido os requisitos previstos no contrato firmado entre as partes na
campanha denominada “VOCE NA FACULDADE: A UNIESP PAGA” (fls. 30/33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010232-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20623
5
destes).
Pelo que consta do feito, a instituição de ensino agravante
se recusou a assumir o débito, alegando descumprimento pelo aluno recorrido
da cláusula terceira, itens 3.2 a 3.6 do Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES, firmado em 18/12/2013.
Ocorre que, em sede de análise perfunctória, no que diz
respeito ao alegado descumprimento dos itens 3.2 a 3.6 da cláusula 3a do
contrato, estas aparentam estar cumpridas, salvo se o contrário for
evidenciado em cognição exauriente. É o que se observa dos documentos
juntados na origem (fls. 36/110 do processo).
No que diz respeito aos demais pedidos subsidiários da
recorrente, ficam estes rechaçados. Isso porque a decisão agravada é no
sentido de a requerida UNIESP S/A arcar com o pagamento das parcelas do
FIES do autor junto à instituição financeira. Portanto, qualquer outra medida
que não atenda eficazmente essa ordem deve ser descartada. A agravante
tem condições de buscar junto à instituição financeira meios de efetuar o
pagamento, vez que se trata de cumprir ordem judicial.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010232-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20623
6
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)